Tribunal: TJSP
Processo: 0001950-02.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Art. 155, §4o, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. Manutenção. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Relatos dos

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Art. 155, §4o, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. Manutenção. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Relatos dos representantes da empresa vítima e das testemunhas de acusação no sentido de que o réu desviou altos valores da empresa, ao emitir notas de frete em duplicidade, depositando o valor de uma delas em sua conta pessoal. Desvios que alcançaram cerca de 350 mil reais, consubstanciados em mais de 190 cheques depositados na conta do réu indevidamente. Laudos periciais que corroboraram os desvios e a falsificação de rubricas nas notas de frete. Depoimentos dos motoristas que teriam efetuado os fretes em duplicidade que confirmaram que as assinaturas não lhes pertenciam, não tinham feito os fretes nas datas apontadas e nem autorizado que o réu Vinicius recebesse valores em seu nome. Qualificadora do abuso de confiança que também ficou demonstrada, tendo as vítimas atestado que o réu Vinicius trabalhava há anos na empresa e que gozava da total confiança dos patrões. Dosimetria. Pena bem aplicada, no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o furto qualificado. Continuidade delitiva bem aplicada, em se tratando de mais de 190 furtos no decorrer de ao menos 1 ano, sendo benéfica ao réu. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa por restritivas de direito que foram bem fixadas. Sentença mantida. Recurso não provido.